Tribunal: TJSP
Processo: 1018414-58.2019.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Valor do preparo que é elevado se comparado com os proventos recebidos pelo recorrente, embora superiores a três salários mínimos, podendo ser aplicado o art. 98, § 5o, do CPC que permite a concessão da gratuidade em relação a algum ato processual, no caso, em relação ao

Ementa:

AGRAVO INTERNO. SERVIÇOS PROFISSIONAIS. Recurso interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Valor do preparo que é elevado se comparado com os proventos recebidos pelo recorrente, embora superiores a três salários mínimos, podendo ser aplicado o art. 98, § 5o, do CPC que permite a concessão da gratuidade em relação a algum ato processual, no caso, em relação ao preparo.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.